Tribunal: TJDFT
Processo: 0701203-92.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DELITO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUTOR NÃO HABILITADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo, tipificado no artigo artigo 303, caput e § 1o, c/c o artigo 302, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro . A Defesa pleiteia a revisão da primeira fase da dosimetria, com o afastamento da valoração negativa das consequências do crime e a utilização da fração de aumento de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é idônea a fundamentação utilizada pelo Juízo singular para valorar negativamente o vetor consequências do crime; (ii) analisar a adequação da fração de aumento usada para exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A motivação utilizada pelo Juízo singular para avaliar negativamente, na primeira fase da dosimetria, as consequências do crime, é idônea e deve ser mantida, notadamente porque considerados, de maneira fundamentada, elementos concretos do caso, que extrapolam o tipo penal.
4. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar diferentes critérios, desde que respeitadas a razoabilidade e a individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 303, caput e § 1o; e 302, § 1o, inciso I.